Tribunal: STF
Processo: RHC 208086
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Afastamento da qualificadora. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodinaldo Borges da Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 678.738/SC (eventos 25 e 26).



    O Recorrente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal (evento 2 fls. 11- 21 e 112-9).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE SER NECESSÁRIA A PERÍCIA. DISPENSABILIDADE DE EXAME PERICIAL NO CASO. IMAGEM DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IGUALMENTE IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. Cada processo traz a sua peculiaridade e, mesmo existindo jurisprudência a respeito de um assunto, deve-se levar em conta o quadro fático trazido pela instância ordinária, bem como qual foi a fundamentação na sentença e no acórdão a respeito da matéria debatida. Como a comprovação da qualificadora foi feita por meio de imagens de câmera de vigilância e depoimento do policial, a existência ou não de vestígios tornase totalmente irrelevante.



    2. Agravo regimental improvido.”



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de afastamento da qualificadora do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo). Aponta violação ao art. 158 do Código de Processo Penal ante a ausência do laudo pericial para comprovação da qualificadora. Aduz que “o arrombamento ocorrido no caso concreto deixou vestígios, o que torna imprescindível a realização de exame pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal”. Argumenta que “o art. 167 também do CPP estabelece que a prova pericial não pode ser suprida por prova testemunhal no caso em que existam vestígios do crime”. Requer o afastamento da qualificadora (evento 32).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 50).



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Recorrente transitou em julgado em 12.8.2021.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, sobre a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, o magistrado de primeiro grau consignou “De tal modo, evidencia-se que o acusado confessou a prática delituosa do crime de furto descrito na exordial acusatória, ao declarar que arrombou a porta do estabelecimento e levou consigo parte dos objetos subtraídos. No caso dos autos, a confissão não está isolada, mas sim mostra-se harmônica aos demais elementos probatórios. (...) o Policial Militar Marcos, ouvido em juízo, declarou que a guarnição recebeu a ocorrência via COPOM, que ao chegar no local constatou o arrombamento de dois vidros na loja, estilhaços e marcas de sangue. Contou que a guarnição fez rondas pelo local e encontrou um homem próximo da Praça Celso Ramos. Afirmou que o homem tinha uma mochila consigo, que aparentemente tinha feito uso de substâncias químicas. Acrescentou que ele tinha um corte profundo, sangrando. Informou que a guarnição fez os procedimentos e encaminhou o homem ao hospital para tratar o ferimento. Respondeu que na mochila foram encontrados objetos provenientes do furto, um Macbook e outros objetos que não se recorda, que tudo foi reconhecido pela vítima. Respondeu que o vidro quebrado na loja era grosso, que é provável que na passagem dele da rua para o interior da loja tenha feito o corte. (...). Na sequencia (vídeo 7, Evento 94), RODINALDO está sozinho em frente a porta da loja, ele retira um alicate que estava escondido embaixo de um cone do estacionamento, e usa o alicate para arrombar o cadeado da porta. O indivíduo se aproxima do acusado e eles conseguem quebrar o cadeado e abrir a porta. É possível perceber que eles estavam previamente ajustados para o arrombamento da porta da loja. No vídeo 5 (Evento 94), verifica-se que RODINALDO e o indivíduo não identificado se revezam arremessando objetos contra a porta de vidro da loja, sendo que o indivíduo não identificado permanece sozinho no corredor, enquanto o acusado está na rua e poderia fugir se assim o quisesse. No entanto, o acusado retorna ao corredor, dessa vez munido com um grande objeto que arremessa contra o vidro. Já nas imagens do vídeo 4 (Evento 94), é possível observar que o acusado termina de quebrar a porta de vidra com sua perna e, juntos, adentram no estabelecimento. ” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, tendo em vista que “Não obstante a alegação da defesa de que o reconhecimento das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, do Código Penal dependem da realização de exame pericial, quando o delito deixar vestígios, é possível a substituição de laudo pericial por meios de prova diversos quando o crime não deixar vestígios, quando estes desaparecerem ou quando as circunstâncias do caso concreto impossibilitarem a realização de exame pericial. No caso, a instância ordinária entendeu que a realização de perícia seria dispensável diante da existência de outros elementos probatórios igualmente hábeis, quais sejam, as câmeras de vigilância, o que demonstrou que o agente praticou delito de furto qualificado. Também constou no acórdão o depoimento de Policial Militar que declarou que quando foi recebido, através do rádio, a notícia de que a loja fora vítima de furto e arrombamento, a guarnição, em rondas pelo local, teria encontrado na Praça Celso Ramos, na rua Frei Caneca, o acusado, que estava caído ao solo, com um corte na perna e com uma mochila contendo os objetos provenientes do furto. Respondeu que havia sangue no local do arrombamento, que o corte na perna do acusado era profundo, que a guarnição acionou o SAMU e ele foi levado para o hospital antes de ser entregue na delegacia. Cada processo traz a sua peculiaridade e, mesmo existindo jurisprudência a respeito de um assunto, deve-se levar em conta o quadro fático trazido pela instância ordinária, bem como qual foi a fundamentação na sentença e no acórdão a respeito da matéria debatida. Como a comprovação da qualificadora foi feita por meio de imagens de câmera de vigilância e depoimento do policial, a existência ou não de vestígios torna-se totalmente irrelevante”.



    A fundamentação do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto” (HC 89.708/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ 08.6.2007). Cito ainda os seguintes precedentes: HC 179.606-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.4.2020); HC 198.201/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.6.2021 e HC 111.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.12.2012. 



    Na espécie, a qualificadora pelo rompimento de obstáculo restou comprovada pela confissão do Recorrente, testemunho dos policiais e imagens das câmeras de vigilância. 



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Anoto, por fim, como bem ressaltou o parecer ministerial, “Não há impedimento ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo em razão da ausência de perícia no local dos fatos, se, como se verifica no caso dos autos, outros elementos probatórios cumpriram essa função de forma segura, seja pelas imagens das câmeras de vigilância, seja pelo testemunho do policial. Esse também é o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, quanto à possibilidade da perícia indireta: ‘a ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto’ - HC 89.708, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.6.2007. Finalmente, para afastar a conclusão da Corte de origem quanto à prestabilidade das provas técnicas e testemunhais para identificação do modus operandi seria imprescindível o reexame do acervo fático probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus”. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora